Tribunal: TJSP
Processo: 1016706-66.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra despacho que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com alegação de que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra despacho que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com alegação de que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a vulnerabilidade econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça, conforme exigido pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
O art. 5o, inciso LXXIV, da CF prevê a gratuidade de justiça aos que comprovadamente não possuírem recursos para seu custeio, exigindo demonstração de impossibilidade financeira.
Não há comprovação de carência financeira que justifique a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça exige comprovação de vulnerabilidade econômica. 2. A ausência de comprovação efetiva impede a concessão do benefício.
Recurso improvido.